Tribunal: TJMT
Processo: 1020877-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRASWEY S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006422-84.2020.811.0003, ajuizada em face de RUBENS FLORES AMORIM FILHO, ante a inadequação do meio processual eleito, determinou a emenda da inicial, sob pena de extinção do feito.
Para tanto, aduz o agravante que o Juízo de origem determinou a emenda da inicial sem indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, ainda sob a advertência gravosa de extinção da ação.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado de origem, sem muitos fundamentos, ordenou a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito, não sejam causados danos irremediáveis à agravante, notadamente com a extinção prematura do processo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a emenda da inicial.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.